Tribunal: TJDFT
Processo: 0757750-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR. PAGAMENTO INDEVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de agosto de 2018 em diante. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de Justiça. As informações constantes do processo são suficientes para demonstrar que a autora não tem suficiência de recurso para as despesas do processo. Concede-se, pois, a gratuidade de justiça, na forma do art. 5o., inciso LXXIV da CF.
3 – Preliminar. Sentença ultra petita. Os processos dos Juizados Especiais são regidos pelos critérios da simplicidade e da informalidade, observados os princípios básicos que norteiam a atividade jurisdicional, dentre estes o que veda a prolação de sentença além dos limites objetivos e subjetivos (art. 492 do CPC). Tal vício, entretanto, não anula a sentença, pois a análise do pedido formulado pela parte autora na via judicial e devolvido na esfera recursal é matéria de ordem pública e de caráter indisponível. Resta cumprida a exigência dos órgãos do Poder Judiciário de analisar o todo o conjunto dos documentos juntados pela parte autora a fim de fundamentar o pedido. Preliminar afastada.
4 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV - Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de mesma natureza. Dispõe o art. 107, § 2o, inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxílio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é o reconhecimento do direito à percepção do auxílio transporte e a condenação ao pagamento das parcelas do período de agosto de 2018 em diante. As fichas financeiras indicam que a servidora recebe a GMOV desde agosto de 2018 (ID 39488820). Dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
FM